Tribunal: STF
Processo: Rcl 61407
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DO TEMA/RG Nº 154. INOCORRÊNCIA.



    1. A hipótese dos autos é de decisão de impronúncia, que não transgride a competência constitucional do Tribunal do Júri, nos termos do Tema/RG nº 154.



    2. Ausência de teratologia da aplicação do Tema na origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.